Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. APELAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.
2. Deixando a embargante de comprovar, por duas vezes nos autos, a sua hipossuficiência, no prazo legal, deve suportar o ônus de sua incúria, qual seja a preclusão temporal em relação ao pleito de gratuidade de justiça.
3. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida, por motivo de força maior, e para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil.
4. Nega-se provimento ao recurso.